Tribunal: STF
Processo: RE 193466
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-16
Data de publicação: 1997-12-16

Ementa:
VENCIMENTO - DATA - LIMITE PARA SATISFAÇÃO -
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO. Não vulnera o princípio da iniciativa do
Executivo para propor projeto de lei sobre servidores públicos
preceito da Carta do Estado que revele data-limite para a satisfação
dos vencimentos.